Tribunal: CARF
Processo: 10821.720179/2019-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10821.720179/2019-23
ACÓRDÃO
3401-014.283 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 26/02/2015
REGIME ADUANEIRO ESPECIAL DE IMPORTAÇÃO DE PETRÓLEO BRUTO E
SEUS DERIVADOS - REPEX. DESCUMPRIMENTO.
O REPEX só se extingue se, dentro do prazo, ocorrer o evento extintivo
válido, qual seja, a exportação realizada em conformidade com todos os
requisitos legais, inclusive o subjetivo (estabelecimento habilitado).
Recurso Voluntário não provido.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria, rejeitar as preliminares e, no
mérito, negar provimento ao recurso. Vencido o conselheiro Laercio Cruz Uliana Junior que dava
provimento e manifestou interesse em apresentar uma declaração de voto. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-
014.282, de 13 de novembro de 2025, prolatado no julgamento do processo 10821.720178/2019-
89, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.283 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720179/2019-23
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Para julgamento, o Recurso Voluntário interposto pela PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS em face de acórdão, assim ementado:

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 26/02/2015
REGIME ADUANEIRO ESPECIAL DE IMPORTAÇÃO DE PETRÓLEO BRUTO E SEUS
DERIVADOS - REPEX. DESCUMPRIMENTO.
Somente é admissível, como modalidade de extinção do REPEX, exportação
realizada por estabelecimento habilitado ao regime.
Devem ser exigidos os tributos suspensos por ocasião da importação, acrescidos
de multa de ofício e juros de mora, referentes às mercadorias cuja exportação não
esteja apta a comprovar a extinção do regime.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. RESPONSABILIDADE. MULTA DE 1% COM BASE
NO VALOR ADUANEIRO.
Descabe a multa por informação inexata na importação se a conduta tipificada
decorre de descaracterização de extinção de Regime, realizada após a exportação,
em procedimento de ofício.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima
identificado para exigência de crédito tributário, de acordo com o discriminado a seguir:
1) MULTA POR OMISSÃO OU INFORMAÇÃO INEXATA OU INCOMPLETA –
Art. 711, inciso III do Regulamento Aduaneiro, na redação dada pelo artigo
84 da Medida Provisória no 2158-35/01 combinado com o art. 69
parágrafos 1o e 2o e art. 81, inc. IV, da Lei n° 10.833/03, no valor total
apurado de R$ 365.245,42.
2) PIS/PASEP – IMPORTAÇÃO. Artigos 10, 3o inciso I, 4o inciso I, 50 inciso I,
7o inciso I e 8o inciso I, 13 inciso I, 19 e 20 da Lei no 10.865, de 30 de abril
de 2004. arts. 2o, 3o, 249 a 255, 463 a 470, 542, 543, 545, 551, 564, 673,
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.283 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720179/2019-23
3
675 inciso IV, 725 e 768 do Decreto no 6.759/09, no valor total apurado de
R$ 1.309.629,49.
3) COFINS – IMPORTAÇÃO - Arts.1o, 3o inciso I, 4o inciso I, 5o inciso I, 7o
inciso I e 8o inciso I, 13 inciso I, 19 e 20 470, 542, 543, 545, 551, 564, 673,
675 inciso IV, 725 e 768 do Decreto no 6.759/09. Lei no 10.865, de 30 de
abril de 2004. Arts. 2o , 3o, 249 a 255, 463 “a” no valor total apurado de R$
6.032.232,77.

Cientificada do lançamento, a interessada apresentou Impugnação alegando os
seguintes fatos, em síntese:
1.
REPEX: habilitação de estabelecimentos e prazo de validade de
acordo com a legislação de regência, a contagem do prazo para fruição do
REPEX se inicia da data do desembaraço aduaneiro de importação.
Assim, considerando a prorrogação do regime concedida no caso em
tela(desembaraço + 90 dias + prorrogação por 90 dias), o prazo para
fruição do benefício foi devidamente respeitado , conforme pode ser
verificado da documentação acostada aos autos pela própria fiscalização.
Tal fato é de pleno conhecimento da fiscalização, visto que o regime é
controlado por meio de sistema eletrônico denominado SI-REPEX e a
exportação em referência encontra-se devidamente registrada no aludido
sistema em vinculação à Dl por meio da qual o REPEX foi concedido.
2. Da inexistência de prestação de informação inexata pela Impugnante.
Percebe-se da leitura do dispositivo que a única condição para a extinção
do regime é a realização da exportação, seja do mesmo produto
importado, seja de equivalente nacional, em igual quantidade e
classificação fiscal.
Alega a autoridade fiscal que a informação inexata inserida pela
Impugnante no sistema informatizado, utilizado pela RFB para controle do
regime REPEX, seria a de que o regime estaria extinto.
Ora, o regime é controlado por meio de sistema eletrônico denominado SI-
REPEX e a exportação em referência encontra-se devidamente registrada
no aludido sistema em vinculação à Dl por meio da qual o REPEX foi
concedido.
Destaque-se, por oportuno, que a exportação para o cumprimento do
Regime ocorreu dentro do prazo de validade, conforme registrado no
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.283 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720179/2019-23
4
sistema de controle informatizado disponibilizado pela própria RFB (SI-
REPEX).
Em momento algum foi apontada alguma irregularidade quanto a
quantidade ou a qualidade da mercadoria exportada, ou ainda, quanto à
data da exportação, sendo fato incontroverso a realização da exportação
ainda dentro do prazo de validade do regime.
Assim, toda a operação de exportação foi devidamente realizada, dentro
dos prazos legais, e, portanto, foi efetivamente cumprido e extinto o
regime, o que afasta completamente a alegação de que haveria informação
inexata de extinção do REPEX conforme descrito no auto de infração.
3. Da existência de penalidade específica.
Assim, tendo em vista a previsão expressa de penalidade específica para a
suposta infração relatada, nos termos do artigo 728, VII, "d" Decreto n°
6.759/09, que prevê a aplicação de multa de R$ 1.000,00 por dia, após
descumprimento de notificação da Impugnante, se afigura descabida a
penalidade aplicada, fruto de interpretação extensiva inaplicável, no
contexto punitivo, em desfavor do contribuinte.
4. Exigência de PIS/COFINS Importação. Da falta de subsunção do fato à
norma.
Inocorrência da conduta tipificada. Da incorreta imputação, por via
oblíqua, de penalidade por descumprimento do prazo.
Ocorre que o artigo 468, § 3° do Decreto 6.759/09 somente prevê como
causa para a exigência dos tributos que estavam suspensos o
descumprimento do prazo, nada se referindo a uma eventual utilização de
estabelecimento não habilitado.
Em momento algum foi apontada alguma irregularidade quanto a
quantidade ou a qualidade da mercadoria exportada, ou ainda, quanto à
data da exportação, sendo fato incontroverso a realização da exportação
ainda dentro do prazo de validade do regime.
Por esta razão, a realização da operação por estabelecimento não
habilitado não deve ser considerada como um fator que leve a crer que
houve descumprimento do prazo ou ainda que não tenha a exportação
ocorrido, posto que o legislador não considerou a exportação realizada por
estabelecimento não habilitado como descumprimento de prazo ou não
ocorrência da exportação.
Uma coisa é a exportação por estabelecimento não previamente
habilitado. Outra coisa completamente diferente é o descumprimento do
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.283 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720179/2019-23
5
prazo para a reexportação da mercadoria como modo de extinção do
regime de admissão especial.
Assim, o auto de infração acaba se valendo de fundamento não previsto na
norma de regência, alargando indevidamente o seu campo de abrangência
para exigir os tributos que se encontravam suspensos com a admissão da
mercadoria pelo regime especial.
No entanto, em nenhum momento a legislação de regência prevê a
exigência dos tributos que se encontravam suspensos, o que demonstra
que a fundamentação do auto de infração se faz ao arrepio da legislação
vigente, o que importa no inafastável reconhecimento da total
insubsistência da cobrança ora combatida.
5. Da ausência de prejuízo ao controle aduaneiro. Boa-fé do contribuinte.
No caso em tela, verifica-se que a exportação ocorreu devidamente dentro
do prazo de vigência do regime, tendo a Recorrente realizado a vinculação
da DDE à Dl, no sistema informatizado de controle do REPEX
disponibilizado pela RFB, conforme pode ser verificado da documentação
acostada aos autos pela própria fiscalização.
Sendo assim, resta amplamente demonstrado não ter havido
descumprimento ao prazo do regime e tampouco qualquer prejuízo ao
controle aduaneiro, sendo descabida, portanto, a cobrança da multa
aduaneira e dos tributos suspensos em razão do REPEX.
Por fim, em defesa da boa-fé, a impugnante cita jurisprudência do STJ e do
TRF da 4a Região que mitigavam a aplicação objetiva do artigo 711, inc. III,
§ 1o do Decreto n° 6.759/2009.
Em conclusão, a impugnante requer a improcedência do lançamento, com
a consequente exoneração do crédito tributário lançado.

O Recurso Voluntário repisa tais argumentos, com exceção dos vinculados à multa
regulamentar de 1% sobre o valor aduaneiro.

É o relatório.

VOTO
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.283 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720179/2019-23
6
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1
DA ADMISSIBILIDADE
Observados os requisitos, notadamente o da tempestividade, conheço do
recurso.
2
DO MÉRITO
2.1. DA NÃO EXTINÇÃO DO REGIME
Como adiantado pelo relatório, não há dúvidas quanto ao fato de que
houve a exportação física dentro do prazo e que não há divergência em
relação à quantidade/qualidade da mercadoria.

A propósito, a decisão recorrida já afastou a multa de 1% aplicada a título
de informação inexata, de modo que essa parcela do lançamento não mais
integra o litígio, não cabendo investigar a ocorrência de prescrição
intercorrente aduaneira.

O ponto central, portanto, consiste em verificar se a exportação vinculada
à DI n.o 15/0363228-0, embora realizada dentro do prazo global de
vigência do regime, é juridicamente apta a extingui-lo, notadamente diante
do fato de ter sido efetuada por estabelecimento da mesma pessoa
jurídica, mas que não constava como habilitado no Ato Declaratório
Executivo – que conferira a habilitação ao REPEX.

No plano fático, é incontroverso que a PETROBRAS importou óleo bruto de
petróleo ao amparo do REPEX, com suspensão de PIS/COFINS-Importação,
e que a DI foi regularmente desembaraçada e associada ao regime
especial. Também não se discute que a exportação posteriormente
vinculada àquela DI foi efetivamente realizada, averbada dentro do prazo
máximo de 180 dias (90 dias iniciais, prorrogados por mais 90), em
quantidade e qualidade compatíveis com as exigências do regime, e
regularmente lançada no sistema informatizado de controle (SI-REPEX).

Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.283 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720179/2019-23
7
A peculiaridade reside em que a operação de exportação foi promovida por
estabelecimento da mesma pessoa jurídica, mas que não figurava no ADE
de habilitação, ou seja, não era estabelecimento habilitado ao REPEX.

Sob o aspecto normativo, o REPEX encontra disciplina nos arts. 463 a 470
do Regulamento Aduaneiro (Decreto n.o 6.759/2009) e na Instrução
Normativa SRF n.o 5/2001.

O Regulamento condiciona o regime à habilitação prévia da empresa pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, com autorização da ANP, e fixa
prazo de vigência, estabelecendo que os tributos suspensos serão exigidos
quando não comprovada, no período, a ocorrência de hipóteses de
extinção, entre as quais se destaca a exportação de produto importado ou
de seu similar nacional.

A IN SRF n.o 5/2001, ao regulamentar a extinção, dispõe que o regime
extingue-se na data do embarque do produto destinado à exportação,
desde que atendidos os requisitos ali previstos, e explicita, em seu § 3o do
art. 10, que a exportação pode ser realizada por outro estabelecimento da
mesma pessoa jurídica, desde que igualmente habilitado ao REPEX.
Transcrevo, com o meu destaque:

EXTINÇÃO DO REGIME
Art. 10. O Repex será extinto na data de embarque do produto destinado a
exportação:
I - do produto importado;
II - de produto nacional em substituição àquele importado, em igual
quantidade e idêntica classificação fiscal.
§ 1o Considera-se exportado, para os fins de que trata este artigo, o produto
cujo despacho de exportação for averbado, no Siscomex, no prazo de 30
dias corridos, contados do registro da declaração de exportação, nos termos
e condições estabelecidos na norma específica que disciplina o despacho
aduaneiro de exportação.
§ 2o A exportação de produto no mesmo estado em que foi importado
deverá ser realizada exclusivamente em moeda estrangeira de livre
conversibilidade.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.283 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720179/2019-23
8
§ 3o A exportação, como modalidade de extinção do regime, poderá ser
realizada por estabelecimento diverso daquele importador, da mesma
pessoa jurídica, desde que esteja habilitado ao Repex.

Em complemento, o art. 11 da mesma instrução prevê que o crédito
tributário suspenso será exigido quando o regime não for extinto no prazo
de vigência estabelecido:

EXIGÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO SUSPENSO
Art. 11. O crédito tributário suspenso será exigido quando o regime não for
extinto no prazo de vigência estabelecido.

Com esse marco delimitado, cabe, então, verificar se, no caso concreto, a
exportação realizada por estabelecimento não habilitado pode ser tida
como evento extintivo válido ou se, ao contrário, implica a não extinção do
regime no prazo.

A recorrente sustenta que não houve descumprimento de prazo, pois a
exportação ocorreu dentro do lapso temporal de vigência do REPEX,
defendendo que o art. 468, § 3o, do Regulamento Aduaneiro e o art. 11 da
IN SRF n.o 5/2001 somente autorizam a exigência de tributos na hipótese,
estrita, de extrapolação temporal.

Tal compreensão, porém, desconsidera que a extinção do regime depende
não apenas de um elemento temporal (ocorrência do evento dentro do
prazo), mas também do atendimento aos requisitos substantivos e
subjetivos previstos em lei e regulamento.

O que a legislação faz é condicionar a manutenção da suspensão tributária
à ocorrência, dentro do prazo, de um evento extintivo qualificado:
exportação de produto importado ou similar nacional, realizada em
conformidade com os requisitos formais e materiais, dentre os quais se
insere, de modo expresso, a habilitação do estabelecimento exportador
quando este não for o próprio importador.

Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.283 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720179/2019-23
9
Assim, embora tenha havido embarque físico dentro do prazo, o fato é que
tal embarque não preencheu, integralmente, as condições normativas para
ser considerado, juridicamente, “extinção do regime”.

Nessa perspectiva, o transcurso do prazo sem a ocorrência de evento
extintivo válido configura precisamente a hipótese legal de não extinção no
prazo, atraindo a exigibilidade dos tributos suspensos.

Conclui-se, pois, que o argumento da recorrente, ao dissociar prazo e
validade jurídica do evento, não se harmoniza com a estrutura condicional
do regime especial, o que conduz, naturalmente, à análise da alegação de
existência de penalidade específica alternativa.

2.2. DA INAPLICABILIDADE DO ART. 728, III, B, DO REGULAMENTO
ADUANEIRO

No tocante à tese de que eventual irregularidade deveria ser punida
apenas com sanção específica prevista no art. 728, III, “b”, do Regulamento
Aduaneiro, sublinho que o dispositivo invocado trata de multa pelo
descumprimento de requisitos técnicos ou operacionais relacionados ao
alfandegamento e à utilização de recintos, na linha do art. 13-A do mesmo
regulamento. Transcrevo os dispositivos mencionados:

Art. 13-A. Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil definir os
requisitos técnicos e operacionais para o alfandegamento dos locais e
recintos
onde
ocorram,
sob
controle
aduaneiro,
movimentação,
armazenagem e despacho aduaneiro de mercadorias procedentes do
exterior, ou a ele destinadas, inclusive sob regime aduaneiro especial,
bagagem de viajantes procedentes do exterior, ou a ele destinados, e
remessas postais internacionais (Lei no 12.350, de 20 de dezembro de 2010,
art. 34, caput). (Incluído pelo Decreto no 8.010, de 2013)
§ 1o Na definição dos requisitos técnicos e operacionais de que trata o
caput, a Secretaria da Receita Federal do Brasil deverá estabelecer (Lei no
12.350, de 2010, art. 34, § 1o): (Incluído pelo Decreto no 8.010, de 2013)
I - segregação e proteção física da área do local ou recinto, inclusive entre
as áreas de armazenagem de mercadorias ou bens para exportação, para
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.283 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720179/2019-23
10
importação ou para regime aduaneiro especial; (Incluído pelo Decreto no
8.010, de 2013)
II - disponibilização de edifícios e instalações, aparelhos de informática,
mobiliário e materiais para o exercício de suas atividades e, quando
necessário, de outros órgãos ou agências da administração pública federal;
(Incluído pelo Decreto no 8.010, de 2013)
III - disponibilização e manutenção de balanças e outros instrumentos
necessários à fiscalização e ao controle aduaneiros; (Incluído pelo Decreto
no 8.010, de 2013)
IV - disponibilização e manutenção de instrumentos e aparelhos de inspeção
não invasiva de cargas e veículos, como os aparelhos de raios X ou gama;
(Incluído pelo Decreto no 8.010, de 2013)
V - disponibilização de edifícios e instalações, equipamentos, instrumentos e
aparelhos especiais para a verificação de mercadorias frigorificadas,
apresentadas em tanques ou recipientes que não devam ser abertos
durante o transporte, produtos químicos, tóxicos e outras mercadorias que
exijam cuidados especiais para seu transporte, manipulação ou
armazenagem; e (Incluído pelo Decreto no 8.010, de 2013)
VI - disponibilização de sistemas, com acesso remoto pela fiscalização
aduaneira, para: (Incluído pelo Decreto no 8.010, de 2013)
a) vigilância eletrônica do recinto; e (Incluído pelo Decreto no 8.010, de
2013)
b) registro e controle: (Incluído pelo Decreto no 8.010, de 2013)
1. de acesso de pessoas e veículos; e (Incluído pelo Decreto no 8.010, de
2013)
2. das operações realizadas com mercadorias, inclusive seus estoques.
(Incluído pelo Decreto no 8.010, de 2013)
§ 2o A utilização dos sistemas referidos no inciso VI do § 1o deverá ser
supervisionada por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e
acompanhada por ele por ocasião da realização da conferência aduaneira
(Lei no 12.350, de 2010, art. 34, § 2o). (Incluído pelo Decreto no 8.010, de
2013)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal do Brasil poderá dispensar a
implementação de requisito previsto no § 1o, considerando as
características específicas do local ou recinto (Lei no 12.350, de 2010, art.
34, § 3o). (Incluído pelo Decreto no 8.010, de 2013)

Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.283 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720179/2019-23
11
Art. 728. Aplicam-se ainda as seguintes multas (Decreto-Lei no 37, de 1966,
art. 107, incisos I a VI, VII, alínea “a” e “c” a “g”, VIII, IX, X, alíneas “a” e “b”,
e XI, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, art. 77):
I - de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), por contêiner ou qualquer veículo
contendo mercadoria, inclusive a granel, ingressado em local ou recinto sob
controle aduaneiro, que não seja localizado;
II - de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por contêiner ou veículo contendo
mercadoria, inclusive a granel, no regime de trânsito aduaneiro, que não
seja localizado;
III - de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por desacato à autoridade aduaneira;
III - de R$ 10.000,00 (dez mil reais): (Redação dada pelo Decreto no 8.010,
de 2013)
a) por desacato à autoridade aduaneira; ou (Incluído pelo Decreto no
8.010, de 2013)
b) por dia, pelo descumprimento de requisito estabelecido no art. 13-A ou
pelo seu cumprimento fora do prazo fixado com base no art. 13-C; (Incluído
pelo Decreto no 8.010, de 2013)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
a) por ponto percentual que ultrapasse a margem de cinco por cento, na
diferença de peso apurada em relação ao manifesto de carga a granel
apresentado pelo transportador marítimo, fluvial ou lacustre;
b) por mês-calendário, a quem não apresentar à fiscalização os documentos
relativos à operação que realizar ou em que intervier, bem como outros
documentos exigidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou não
mantiver os correspondentes arquivos em boa guarda e ordem;

Essa norma do art. 728, III, “b”, do Regulamento Aduaneiro incide sobre
condutas vinculadas à infraestrutura física e à organização dos recintos
aduaneiros, prevendo procedimento próprio de notificação para
saneamento e imposição de multa diária.

A situação dos autos, contudo, não se confunde com descumprimento de
requisito de alfandegamento de recinto, mas com o não atendimento a
uma condição específica para fruição e extinção de regime aduaneiro
especial, estabelecida no art. 10, § 3o, da IN SRF n.o 5/2001.

Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.283 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720179/2019-23
12
A sanção aplicável, nesse contexto, não é uma “pena alternativa” escolhida
discricionariamente pelo Fisco, mas a consequência lógica de um benefício
fiscal que não se aperfeiçoa: a perda da suspensão e a exigência dos
tributos que estavam apenas condicionalmente diferidos.

Não há, portanto, conflito entre a previsão de multas por descumprimento
de requisitos operacionais e a exigência dos tributos suspensos por
inobservância das condições do regime; são planos distintos, que não se
excluem.

Assim, afasta-se a tese de que a existência de uma penalidade específica
inviabilizaria a exigência de PIS/COFINS-Importação, o que nos conduz ao
exame dos precedentes administrativos invocados pela contribuinte.

2.3. DA INEXISTÊNCIA DE PRECEDENTES VINCULANTES

A recorrente traz à colação decisões anteriores de Delegacias de
Julgamento e do próprio Conselho em casos que reputa idênticos, nas
quais se teria entendido que a exportação por estabelecimento não
habilitado não configura descumprimento do prazo de vigência do REPEX,
afastando-se, por conseguinte, a exigência dos tributos suspensos.

Sem desconsiderar a relevância de precedentes para a coerência do
sistema, é preciso lembrar que tais decisões, proferidas em processos
subjetivos, não ostentam natureza de norma vinculante e não se inserem
no rol de normas complementares de que trata o art. 100 do CTN.

A vinculação jurídica deste Colegiado reside, primordialmente, nas
disposições legais e regulamentares que disciplinam a matéria, cabendo-
nos, em cada caso concreto, a correta subsunção do fato à norma,
ressalvadas as vinculações impostas pelo RICARF.

Ademais, a própria existência de entendimentos administrativos
divergentes apenas revela que se trata de tema em evolução
interpretativa, não sendo possível extrair, daí, um dever de replicação
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.283 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720179/2019-23
13
automática, mormente quando o acórdão recorrido e a fiscalização
atuaram em consonância com a literalidade da IN SRF n.o 5/2001 e com a
sistemática do REPEX.

Por falar em precedentes, cito os seguintes julgados da 3302 e da 3402,
respectivamente, contrários à pretensão recursal:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato gerador:
02/10/2012 REPEX. CONDIÇÃO PARA A EXTINÇÃO DO REGIME.
A sistemática do REPEX exige que a exportação seja realizada por
estabelecimento habilitado no regime, caso contrário, configura o
descumprimento do prazo de vigência do regime.
(Processo no 10821.720327/2017-48; Acórdão no 3302-006.906 – 3a
Câmara / 2a Turma Ordinária; Sessão de 21 de maio de 2019; Relator:
Raphael Madeira Abad)

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 07/02/2013
REPEX. EXTINÇÃO. EXPORTAÇÃO. ESTABELECIMENTO BENEFICIÁRIO OU
OUTRO HABILITADO.
A habilitação para se operar o Repex é concedida à pessoa jurídica, mas por
intermédio dos estabelecimentos por ela previamente selecionados. Após a
habilitação, para a utilização do regime nas diversas Unidades de Despacho
da RFB, o pedido de concessão do regime deve ser feito na própria
Declaração de Importação, a qual é registrada por estabelecimento
habilitado, a quem incumbe demonstrar a exportação dentro do prazo de
vigência do regime.
Cabível a exigência dos tributos suspensos em face do regime aduaneiro
especial de Repex com acréscimos e penalidades cabíveis na hipótese em
que o beneficiário não adotou, dentro da prazo de vigência do regime, as
providências previstas no art. 468 do RA/2009 ou no art. 10 da IN SRF no
5/2001, quais sejam, a exportação pelo próprio estabelecimento
beneficiário ou por outro estabelecimento habilitado da mesma pessoa
jurídica.
Não há previsão legal ou infralegal para se considerar a exportação
efetuada por outro estabelecimento não habilitado da pessoa jurídica,
ainda que dentro do prazo, como forma de extinção válida do regime.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.283 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720179/2019-23
14
REGULAMENTO
ADUANEIRO.
INOVAÇÃO
BENÉFICA.
INSTRUÇÃO
NORMATIVA. REPEX.
Em se tratando da extinção de um regime aduaneiro especial, a exportação
ou importação de que fala o art. 468 do Regulamento Aduaneiro/2009 é
aquela efetuada pelo beneficiário do regime, qual seja, o estabelecimento
que o pleiteou na Declaração de Importação por ele registrada, e não
qualquer estabelecimento da pessoa jurídica.
A inovação trazida pelo art. 10 da Instrução Normativa SRF no 5/2001 não
traz prejuízo à recorrente, pelo contrário, representa um aumento de
possibilidades de extinção do Repex, permitindo que o estabelecimento
importador beneficiário do regime possa considerar também o volume
exportado por outro estabelecimento da mesma pessoa jurídica desde que
este esteja previamente habilitado ao Repex.
Recurso Voluntário negado Crédito Tributário mantido
(Processo no 10821.720410/2017-17; Acórdão no 3402-006.903 – 3a Seção
de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária; Sessão de 24 de setembro
de 2019; Relator: Maria Aparecida Martins de Paula)

Entendo, pois, que a solução que melhor se coaduna com o ordenamento é
a que reconhece a não extinção válida do regime no prazo, o que permite
avançar para o exame dos argumentos de proporcionalidade e boa-fé.

2.4. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE,
RAZOABILIDADE E BOA-FÉ

Quanto aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da boa-fé,
invocados com base no art. 2o da Lei n.o 9.784/1999, reconhece-se que a
Administração deve orientar sua atuação de modo a evitar sanções
manifestamente excessivas e a considerar o contexto fático de cada caso.

No entanto, tais princípios não autorizam o julgador administrativo a
afastar comandos legais claros nem a criar regimes intermediários de
fruição de benefício fiscal não previstos em lei.

A suspensão de tributos no âmbito de regime especial constitui exceção à
regra geral de incidência, sendo condicionada ao atendimento estrito dos
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.283 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720179/2019-23
15
requisitos estabelecidos pelo legislador e pelo regulamento. Não cumprida
a condição, cessa a exceção e se restabelece a tributação normal; não se
trata, propriamente, de punição adicional, mas de retorno ao regime
jurídico ordinário.

A multa de ofício aplicada, por sua vez, segue parâmetros fixados em lei
para hipóteses de falta de pagamento de tributo devido, sem qualificação
gravosa, não se revelando desproporcional em abstrato.

A boa-fé subjetiva do contribuinte, embora relevante em outras sedes (por
exemplo, para afastar imputações de dolo ou fraude), não altera a
natureza objetiva das condições que regem a fruição de regimes especiais.

Assim, a invocação de princípios gerais não se presta, aqui, a suprimir a
exigência legal de que a exportação seja promovida por estabelecimento
habilitado para que possa extinguir o REPEX, nem a impedir a exigência dos
tributos que, por força dessa inobservância, se tornaram exigíveis.

À vista de todo esse conjunto, conclui-se que, embora a operação de
exportação tenha se realizado dentro do prazo e não haja controvérsia
quanto à sua efetiva ocorrência, a circunstância de ter sido promovida por
estabelecimento não habilitado ao REPEX impede que seja considerada
evento extintivo válido do regime, nos termos do art. 10, § 3o, da IN SRF n.o
5/2001.

Em consequência, configura-se a hipótese de não extinção do regime no
prazo de vigência, autorizando a exigência dos tributos suspensos, nos
moldes do art. 11 da referida instrução normativa, combinado com o art.
468, § 3o, do Regulamento Aduaneiro.

A tentativa de enquadrar a situação exclusivamente no âmbito de
penalidade técnica alternativa, assim como a invocação de precedentes
administrativos não vinculantes e de princípios de proporcionalidade e
boa-fé, não afastam essa conclusão, que se assenta na própria lógica
condicional dos regimes especiais.

Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.283 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720179/2019-23
16
Nessa ordem de ideias, entendo pela higidez da decisão de primeira
instância na parte em que julgou devida a exigência de PIS/COFINS-
Importação e da multa de ofício de 75%.

Por tais motivos, conheço e nego provimento a este Recurso Voluntário.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares e, no
mérito, negar provimento ao recurso.

DECLARAÇÃO DE VOTO
Deixa-se de transcrever a declaração de voto apresentada, que pode ser consultada
no acórdão paradigma desta decisão.

Fl. 274
DF CARF MF
Original